Tribunal: TCU
Processo: 010.851/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Setor de Controle Interno - TRT/AM - JT para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de pensão civil instituído por Sildoney de Almeida Tundis em benefício de Nicifran Santos Monteiro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 71, III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 1o, VIII, 259, II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. conceder registro com ressalva ao ato de concessão de pensão civil instituída por Sildoney de Almeida Tundis em benefício de Nicifran Santos Monteiro; e 9.2. dar ciência da presente deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR.